Tribunal: CARF
Processo: 17883.720019/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em nulidade do acórdão de primeira instância (DRJ) por ausência de intimação da parte para a data da sessão de julgamento, ato para o qual não há previsão legal de sustentação oral. O indeferimento motivado de diligências e perícias tidas como prescindíveis (art. 18 do Decreto 70.235/72) não caracteriza cerceamento de defesa, mormente quando o ônus probatório original cabia à autuada, que se manteve inerte.
É regular a intimação editalícia da pessoa jurídica autuada após restarem comprovadamente improfícuas as tentativas de intimação postal e pessoal em seu domicílio fiscal eleito.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade por sucessão prevista no artigo 133 do Código Tributário Nacional exige a prova da efetiva aquisição, por qualquer título, do fundo de comércio ou estabelecimento. O ônus de provar a ocorrência do trespasse (a aquisição) compete à autoridade fiscal, e, no caso, isso não ocorreu.
Meros indícios de continuidade não são suficientes para caracterizar a sucessão. A circunstância de uma empresa se instalar em prédio antes ocupado pela devedora, mesmo que por força de contrato de locação firmado com esta, e a contratação de ex-empregados não são, por si sós, suficientes para comprovar a aquisição do estabelecimento.

CONTRATO DE CONCESSÃO. INTRANSFERIBILIDADE. DISTRATO. ATO ORIGINÁRIO DA MONTADORA.
Comprova-se a inexistência de aquisição quando os autos demonstram que houve um Distrato Amigável formal entre a devedora e a montadora e, posteriormente, a outorga de um novo contrato de concessão diretamente à recorrente, tratando-se de ato concessivo específico e originário da montadora.
PRECEDENTE DO COLEGIADO.
Orientação firmada por esta Turma Julgadora em caso idêntico, envolvendo as mesmas partes e fatos, no julgamento do Processo no 17883.720018/2015-21 (Acórdão no 1301-003.368).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Sendo afastada a responsabilidade subsidiária da recorrente quanto ao crédito tributário principal (IRPJ), afasta-se também, por consequência, a responsabilidade quanto aos créditos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.720019/2015-75
ACÓRDÃO
1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTE ALTA VEICULOS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em nulidade do acórdão de primeira instância (DRJ) por
ausência de intimação da parte para a data da sessão de julgamento, ato
para o qual não há previsão legal de sustentação oral. O indeferimento
motivado de diligências e perícias tidas como prescindíveis (art. 18 do
Decreto 70.235/72) não caracteriza cerceamento de defesa, mormente
quando o ônus probatório original cabia à autuada, que se manteve inerte.
É regular a intimação editalícia da pessoa jurídica autuada após restarem
comprovadamente improfícuas as tentativas de intimação postal e pessoal
em seu domicílio fiscal eleito.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO
CTN. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade por sucessão prevista no artigo 133 do Código
Tributário Nacional exige a prova da efetiva aquisição, por qualquer título,
do fundo de comércio ou estabelecimento. O ônus de provar a ocorrência
do trespasse (a aquisição) compete à autoridade fiscal, e, no caso, isso não
ocorreu.
Meros indícios de continuidade não são suficientes para caracterizar a
sucessão. A circunstância de uma empresa se instalar em prédio antes
ocupado pela devedora, mesmo que por força de contrato de locação
firmado com esta, e a contratação de ex-empregados não são, por si sós,
suficientes para comprovar a aquisição do estabelecimento.

Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
2
CONTRATO DE CONCESSÃO. INTRANSFERIBILIDADE. DISTRATO. ATO
ORIGINÁRIO DA MONTADORA.
Comprova-se a inexistência de aquisição quando os autos demonstram que
houve um Distrato Amigável formal entre a devedora e a montadora e,
posteriormente, a outorga de um novo contrato de concessão diretamente
à recorrente, tratando-se de ato concessivo específico e originário da
montadora.
PRECEDENTE DO COLEGIADO.
Orientação firmada por esta Turma Julgadora em caso idêntico,
envolvendo as mesmas partes e fatos, no julgamento do Processo no
17883.720018/2015-21 (Acórdão no 1301-003.368).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Sendo afastada a responsabilidade subsidiária da recorrente quanto ao
crédito tributário principal (IRPJ), afasta-se também, por consequência, a
responsabilidade quanto aos créditos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento ao recurso, para afastar integralmente a
responsabilidade subsidiária imputada à recorrente Forza Veículos LTDA., mantendo, ademais, os
termos da decisão proferida pela DRJ, que manteve o crédito tributário exigido, como também a
responsabilidade das demais pessoas imputadas.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-68.367,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Foi emitido o Auto de Infração para exigência do crédito tributário abaixo
identificado:

2. A descrição dos fatos e enquadramento legal consta do Auto de Infração
anexado ao processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
3. OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Período: AC 2011.
3.1. O enquadramento legal das infrações e dos acréscimos legais encontra-se
descritos no Auto de Infração.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
4. OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS Período: AC 2011
4.1 O enquadramento legal das infrações e dos acréscimos legais encontra-se
descritos no Auto de Infração.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
5. INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA A COFINS
5.1 O enquadramento legal das infrações e dos acréscimos legais encontra-se
descritos no Auto de Infração.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
4
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
6. INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA A CONTRIBUIÇÃO PARA P PIS/PASEP
6.1 O enquadramento legal das infrações e dos acréscimos legais encontra-se
descritos no Auto de Infração.
Descrição dos fatos – Detalhamento
7. O procedimento administrativo fiscal foi iniciado em 12/05/2015, mediante a
ciência editalício do termo de início de fiscalização, após infrutífera tentativa da
ciência via postal.
8. Foram efetuadas requisições sobre a movimentação financeira da fiscalizada
junto a instituições financeiras. Da análise das informações recebidas, foi efetuada
nova intimação para identificação das origens de recursos depositados/creditados
nas contas correntes vinculadas ao Banco Safra e Bradesco; também esta ciência
foi efetuada via edital.
Foram também intimados os sócios da fiscalizada, seu procurador legal e a FORZA
VEÍCULOS LTDA, adquirente do fundo de comércio. A ciência dos sócios, do
procurador e da FORZA VEÍCULOS foi efetuada via postal.
Procedimentos diligenciais
No domicílio tributário do contribuinte
9. Tentou-se cientificar o contribuinte pessoalmente dos atos administrativos em
curso; sem sucesso, endereço não localizado. Foi identificada, no endereço
anterior da fiscalizada a empresa FORZA VEÍCULOS LTDA, com atividades
semelhantes às da fiscalizada.
9.1 Tendo em vista a não localização da fiscalizada foi instaurado o processo
17883.720021/2015-44, para a formalização da INAPTIDÃO da empresa.
Da continuidade da exploração do fundo empresarial
10. Tendo em vista que a proximidade das atividades econômicas da PONTE ALTA
VEÍCULOS LTDA e da FORZA VEÍCULOS LTDA, foram solicitados esclarecimentos à
FCA - FIAT acerca dos concessionários autorizados FIAT localizados em Volta
Redonda/RJ no período de 2010 a 2014. A FCA - FIAT informa que no período de
01/2010 a 02/2014 o único concessionário em Volta Redonda/RJ era a PONTE
ALTA VEÍCULOS LTDA, com endereço à Via Dr. Sergio Braga, 1167, Ponte Alta,
Volta Redonda/RJ.
10.1 A partir desta data, a intimada informa que a partir de 20/02/2014, a única
concessionária passou a ser a FORZA VEÍCULOS LTDA, localizada no mesmo
endereço. Foram apresentados os contratos de concessão de ambas as empresas.
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
5
10.2 Dos documentos apresentados concluiu-se que a FORZA VEÍCULOS LTDA não
só se manteve a continuidade dos negócios, mas também se utiliza a mesma
estrutura.
Ressalta que o proprietário do imóvel em questão é o mesmo procurador do sócio
da PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA.
Registro de imóveis em Volta Redonda
11. Da certidão de inteiro teor do imóvel sito à Via Dr. Sergio Braga 1167, Ponte
Alta, Volta Redonda/RJ verifica-se:
• Os proprietários de origem eram os Srs. ELIAS RODRIGUES COSTA e esposa; foi
transferido para a PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA para integralização de capital.
• O imóvel foi locado em 11/03/2014 para os atuais sócios da FORZA VEÍCULOS
LTDA.
Funcionários
12. Verificando a GFIP - Guia de recolhimento do FGTS, constatou-se que a FORZA
VEÍCULOS LTDA absorveu 80% dos empregados da PONTE ALTA VEÍCULOS. A
PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA desligou seus funcionários em 08/04/2014, e a
FORZA VEÍCULOS LTDA admitiu grande parte destes funcionários em 10/04/2014.
Intimação a FORZA VEÍCULOS LTDA
13. Intimada das conclusões sobre a continuidade da exploração do fundo de
comércio e dos negócios da PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA, solicitando
esclarecimentos e apresentação de documentos, a FORZA VEÍCULOS LTDA
solicitou prazo adicional que lhe foi concedido. Contudo, até a lavratura do Auto
de Infração não houve qualquer manifestação.
Responsabilidade Tributária
14. O contribuinte não foi localizado no domicílio tributário eleito e foi declarada
a sua INAPTIDÃO aos 20/10/2015. Caracterizada a dissolução irregular da
sociedade, enseja a responsabilização dos sócios pelo crédito tributário
constituído, conforme Súmula 435 do STJ.
14.1 O procurador, com amplos poderes, foi arrolado como responsável solidário,
de fato.
14.2 A empresa FORZA VEÍCULOS LTDA é também responsável, de forma
subsidiária, mediante a promoção da continuidade da exploração do fundo
empresarial.
15. Em síntese, foram responsabilizados:
• Os Srs. CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DA COSTA e ELIAS RODRIGUES COSTA,
sócios, com responsabilidade solidária.
• O Sr. PEDRO OLIVEIRA COSTA, procurador com amplos poderes do sócio ELIAS
RODRIGUES COSTA, com responsabilidade solidária.
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
6
• A empresa FORZA VEÍCULOS LTDA, adquirente, com responsabilidade
subsidiária.
Conclusão
16. Não restou à fiscalização alternativa além do arbitramento do lucro do
contribuinte para apuração do IRPJ e da CSLL devidos, conforme art. 530 do RIR,
de 1999, uma vez que o contribuinte não se manifestou ao longo de todo o
procedimento fiscal.
16.1 Da mesma forma, foi tributado o IRRF pelo pagamento sem causa por
operação não comprovada.
16.2 Diante da ausência da transmissão do arquivo ECD ao ambiente SPED, foi
aplicada a multa por descumprimento de obrigação acessória, formalizada em
processo diverso - o de no 17883.720020/2015-08.
Impugnações
17. Cientificados dos lançamentos, os envolvidos, inconformados com o apurado,
apresentaram os seguintes documentos:
FORZA VEÍCULOS LTDA
18. A impugnante foi incluída como devedora subsidiária por entender o fisco pela
existência de sucessão tributária.
18.1 A impugnante foi constituída em 2010 e desde então atua no ramo de
comércio de veículos; ressalta que já detinha a concessão de outra montadora de
automóveis e nunca possuiu qualquer elo com a PONTE ALTA, possuindo sócios e
personalidade distintos.
18.2 Apesar de não mais representar a marca FIAT, a empresa PONTE ALTA
continua existente: se os Órgãos Públicos registraram a respectiva alteração de
endereço é porque o local existe. Por outro lado, a PONTE ALTA é de fácil
localização, eis que seus sócios também possuem domicílio certo, conforme
consta do contrato de locação.
18.3 A impugnante utiliza o mesmo imóvel outrora utilizado pela PONTE ALTA,
mas não com a mesma estrutura, tudo foi reformulado, até mesmo a fachada.
19. Vale dizer, a utilização de imóvel, aproveitamento de empregados e mesmo
ramo não são suficientes para caracterizar sucessão empresarial. Houve um lapso
de mais de 06 meses da saída da PONTE ALTA do imóvel até que a impugnante
efetivamente deu início às suas atividades naquele local o que afasta a aplicação
do art. 133 do CTN.
20. O fisco também inclui na subsidiariedade a multa por suposta não
apresentação do Speed, que não se confunde com tributo e não há que se falar na
aplicação do CTN. Ilustra com jurisprudência judicial.
Cerceamento de defesa
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
7
21. Antes da lavratura do auto, a impugnante foi intimada a manifestar-se sobre
suposta sucessão e apresentar documentos exigidos; a empresa solicitou prazo de
10 dias, o fisco concedeu somente 05, sem comunicar à impugnante. Lavrou o
auto de infração sem considerar as justificativas da impugnante, o que torna nula
a inclusão desta como responsável solidária, eis que restringida em seu direito de
defesa.
Nulidade absoluta
22. A PONTE ALTA sempre pôde ser localizada, não houve respeito aos princípios
da moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Presunção de receita
23. O fisco considerou como presunção de receita todos os depósitos lançados em
sua conta corrente e como pagamento sujeito à retenção do imposto de renda
todas as saídas, alegando serem estes de origem ou destinos não identificados.
23.1 O fisco sequer teve o trabalho de confrontar com o Imposto de Renda da
autuada, apresentado corretamente e em poder do Órgão fiscalizador,
caracterizando cerceamento do direito de defesa dos autuados solidariamente e
da impugnante subsidiária, eis que não lhes foi oportunizado manifestar sobre a
ilegal quebra de sigilo e informações obtidas.
23.2 A atividade da autuada, por si só, deixa claro que várias saídas de seu caixa
são destinadas ao pagamento de veículos novos e usados, o que torna incoerente
e distanciado da razoabilidade o entendimento do fisco. A DIPJ apresentada pela
empresa relativamente ao AC de 2001 deixa clara a desvirtuação e devaneio do
fisco. A seguir, tece extensa argumentação acerca da possível origem dos créditos
e débitos constantes dos documentos apresentados pelos agentes financeiros.
Invoca Súmula 14 do CARF e excerto de decisão do STF.
Ônus de prova
24. Os extratos bancários não são documentos no sentido legal do termo; as
pessoas jurídicas não fazem contabilidade com base em extratos, mas tão
somente através de documentos, sejam cópias de cheques, comprovantes de
depósitos, avisos de lançamentos, etc. Ilustra com passagens doutrinárias.
24.1 No Processo Administrativo Fiscal, para apuração e exigência do crédito
tributário, o autor é o fisco; a ele, portanto, incumbe o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador. Ilustra com decisão do STF.
Impossibilidade de quebra do sigilo financeiro
25. Embora existam regras permitindo o acesso do fisco a dados de contribuintes
em instituições financeiras, quebrar o sigilo bancário sem autorização judicial
viola o direito à intimidade e à vida privada garantidos pela Constituição Federal.
O STF considerou inconstitucional a quebra do sigilo bancário por requisição
exclusiva da autoridade administrativa.
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
8
Das Provas
26 A impugnante protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas,
em especial documental e pericial. A seguir identifica a comprovação documental
que pretende produzir. Aponta os quesitos a esclarecer e identifica o perito
assistente a acompanhar a perícia.
Conclusão
27. Por fim, requer a produção das provas requeridas, com intimação do
assistente técnico para acompanhamento e a total improcedência dos autos de
infração impugnados.
PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA, CARLOS AUGUSTO DE MEDEIROS COSTA, ELIAS
RODRIGUES COSTA E PEDRO OLIVEIRA COSTA
28. Preliminarmente é necessário suscitar os seguintes motivos caracterizadores
de nulidade de todo o auto de infração:
Das Intimações
28.1 A autoridade fiscal afirma que iniciou o procedimento administrativo
mediante a ciência por edital, aos 12/05/2015; invoca o art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972 para argumentar que a empresa somente foi declarada inapta
em 20/10/2015, o que afasta qualquer hipótese de citação por edital. Ilustra com
jurisprudência do TRF-2.
Do cerceamento de defesa
29. O fisco limitou-se a afirmar que os sócios são responsáveis solidários por
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. Do mesmo modo.
indicou PEDRO OLIVEIRA COSTA como responsável solidário de fato sem sequer
indicar com precisão sua conduta de gestão ou administração, de fato.
30. Dessa forma, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, requer a
declaração de nulidade do auto de infração.
Do Mérito
31. No tocante ao domicílio tributário do contribuinte, ocorre que, na verdade, o
endereço está totalmente ativo e regular, conforme é cabalmente comprovado
com a juntada de cópias de outras correspondências, bem como pelo cadastro do
imóvel na prefeitura.
Argumenta que a simples busca da rede Google seria possível localizar e
identificar o endereço declinado pelo contribuinte.
31.1 Dessa forma, deve ser totalmente rechaçado qualquer argumento quanto à
irregularidade da sociedade empresária ante ao seu domicílio.
Da ausência de responsabilidade tributária dos sócios
32. O contribuinte formalizou comunicado aos órgãos competentes quanto à
mudança de seu domicilio. O argumento apontado pelo fisco não se aplica ao
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
9
caso, a sociedade empresária possui domicílio fiscal regular e estabelecido.
Menciona a anexação do contrato de locação bem como documentos que
fundamentam a existência de tal domicílio. Ilustra com acórdão do STJ.
Da ausência de responsabilidade solidária de fato
33. Não há que se atribuir a responsabilidade solidária de fato a PEDRO, vez que, a
sociedade empresária não foi dissolvida irregularmente, conforme já
demonstrado. PEDRO não é sócio da sociedade empresária PONTE ALTA
VEÍCULOS LTDA, bem como não é procurador desta sociedade.
33.1 PEDRO somente possui procuração de um dos sócios - ELIAS RODRIGUES
COSTA, sendo certo que jamais praticou qualquer ato de gestão ou administração
na sociedade empresária.
33.2 Ademais, cabe destacar que os débitos em apuração no presente auto são
referentes ao AC de 2011; neste período, PEDRO não era mandatário de um dos
sócios, haja vista ter sido lavrada a procuração em 22/01/2014.
33.3 O fisco não indicou com precisão em qual dispositivo legal se adequa a
conduta de PEDRO, a fim de caracterizar sua responsabilidade solidária, o que
macula o seu direito de defesa.
Intimações
34. A impugnante requer que as intimações referentes ao procedimento
administrativo em comento sejam realizadas em nome do advogado constituído.
Do Pedido
35. Por fim, requer o acolhimento da impugnação e reconhecida a insubsistência e
improcedência total do lançamento.
36. Considerando os documentos apresentados, o processo foi encaminhado à
DRJ para apreciação do litígio.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (MG), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente,
em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
ressalvadas as situações previstas nas hipóteses do § 4o do artigo 16 do Decreto
no 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
DA PROVA.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
10
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, após regular
intimação, autoriza o lançamento do imposto correspondente, por presunção
legal de omissão de rendimentos, transferindo o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. Não elididos os fatos que lhe deram causa, o termo de sujeição passiva
solidária deve ser mantido.
Na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, os sócios gerentes e os
terceiros não sócios com poderes de gerência à época da dissolução, bem como
do fato gerador, deverão ser considerados responsáveis solidários.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificados da referida decisão (quatro responsáveis solidários),
apenas FORZA VEÍCULOS LTDA apresentou recurso voluntário, onde apresenta os argumentos e
pugna pelo provimento do recurso.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado por FORZA VEÍCULOS LTDA é tempestivo e atende aos
pressupostos regimentais de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
O crédito tributário foi constituído mediante Auto de Infração lavrado em
19/11/2015 contra a contribuinte PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA, referente ao ano-calendário de
2011.
A autoridade fiscal apurou a omissão de receitas por presunção legal, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96. A
infração resultou na exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, totalizando um crédito de R$
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
11
5.862.146,96, acrescido de multa de ofício de 75% e juros. Além disso, a autoridade fiscal concluiu
pela dissolução irregular da contribuinte principal (Ponte Alta), que foi declarada INAPTA, e
arrolou responsáveis solidários (sócios e procurador).
Especificamente quanto à Recorrente, FORZA VEÍCULOS LTDA., foi-lhe imputada a
responsabilidade subsidiária, com fundamento no art. 133, inciso II, do CTN. A fiscalização baseou
sua conclusão nos seguintes fatos, que, em seu entender, caracterizam a aquisição do fundo de
comércio e a continuidade da exploração empresarial:
- A Recorrente se estabeleceu no mesmo endereço anteriormente ocupado pela
Ponte Alta.
- A FCA FIAT informou que a Ponte Alta foi a única concessionária na cidade até
20/02/2014, e a Recorrente passou a ser a única concessionária, no mesmo endereço, a partir de
20/02/2014.
- A Recorrente absorveu cerca de 80% dos funcionários da Ponte Alta, que foram
demitidos em 08/04/2014 e admitidos pela Recorrente em 10/04/2014.
- O imóvel, que pertencia à Ponte Alta, foi locado aos sócios da Recorrente em
11/03/2014.
- O proprietário do imóvel (e procurador de um sócio da Ponte Alta) é o mesmo.
Apresentadas as impugnações por todos os envolvidos, sobreveio decisão da DRJ,
no sentido de indeferi-las, mantendo os termos da lavratura dos autos de infração. No tocante à
Recorrente, a DRJ indeferiu o pedido de produção de provas (perícia e novos documentos);
manteve a responsabilidade subsidiária, por entender que os fatos (mesmo endereço,
funcionários e concessão FIAT em sequência imediata) "não deixam dúvidas acerca da
continuidade empresarial prevista no CTN". Além disso, a DRJ afastou o argumento da Recorrente
de que haveria um lapso temporal de 6 meses, afirmando que, segundo documentos da Junta
Comercial, ambas as empresas conviveram no mesmo endereço entre 11/03/2014 e 16/06/2014.
Inconformada, a Recorrente FORZA VEÍCULOS LTDA. interpôs o presente Recurso
Voluntário, alegando, em síntese:
Preliminarmente:
i) Nulidade do Acórdão (DRJ) por cerceamento de defesa devido à ausência de
intimação sobre a data da sessão de julgamento de primeira instância; ii) nulidade do
Procedimento (Provas), em razão do indeferimento "imotivado" da produção de prova
documental (microfilmagem de documentos bancários) e pericial, essenciais para a defesa, já que
a Recorrente não é a titular das contas; iii) nulidade do Auto de Infração (Prazo), pois a Recorrente
solicitou 10 dias de prazo para manifestação, o fiscal concedeu apenas 5 dias sem notificá-la desta
redução, e lavrou o auto antes da apresentação das justificativas; iv) nulidade do Procedimento
(Localização), por violação aos princípios processuais, alegando que a fiscalização agiu com desídia
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
12
ou má-fé ao não localizar a Ponte Alta em seu domicílio, embora tenha localizado facilmente seus
sócios em seus endereços residenciais.
No Mérito:
v) Sustenta a inexistência de Sucessão Empresarial; vi) que o único liame jurídico é
um contrato de locação do imóvel, e não do estabelecimento ou fundo de comércio; vii) que há
ausência de Prova de Aquisição, destacando que a fiscalização não provou a aquisição de bens,
direitos ou do estoque da Ponte Alta pela Forza, nem qualquer contraprestação financeira pela
suposta aquisição, viii) argumenta que a continuidade da atividade (concessionária FIAT) não
prova a sucessão, pois a concessão depende de ato específico da montadora (FIAT), e não de um
negócio entre a Ponte Alta e a Forza. ix) que a utilização do mesmo imóvel, mesmo ramo e
aproveitamento de empregados não são, isoladamente, suficientes para caracterizar a sucessão. x)
E, por fim, questiona a própria base do lançamento, afirmando que a fiscalização presumiu receita
de todos os depósitos sem confrontar os dados com a DIPJ da Ponte Alta.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente suscita quatro nulidades processuais. Passo a analisá-las.
Da Ausência de Intimação para a Sessão de Julgamento da DRJ
A Recorrente alega nulidade por não ter sido intimada da data da sessão de
julgamento da primeira instância.
Sem razão a Recorrente. O Processo Administrativo Fiscal, em sua primeira
instância, é regido pelo Decreto no 70.235/72 e pelo Regimento Interno das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), e esses instrumentos normativos não preveem, nesta fase,
a participação do contribuinte por meio de sustentação oral ou mesmo o comparecimento à
sessão de julgamento.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é plenamente exercido mediante a
apresentação da impugnação escrita, o que foi feito, e pela ciência da decisão proferida, da qual a
Recorrente pôde recorrer. Não há, portanto, violação aos princípios constitucionais invocados.

Do Indeferimento da Produção de Provas (Pericial e Documental)
A Recorrente alega que seu direito de defesa foi cerceado pelo indeferimento
"imotivado" e com "argumentos inidôneos e genéricos" do seu pedido de produção de prova
documental (requisição de microfilmagem de títulos aos bancos) e prova pericial, formulado na
impugnação.
A decisão recorrida (Acórdão DRJ) analisou expressamente o pleito e o indeferiu nos
seguintes termos:
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
13
"49.1. O impugnante requer realização de perícia no intuito de comprovar suas
alegações. O deferimento da perícia está condicionado à demonstração pelo
recorrente de que a matéria discutida necessita de conhecimento técnico
especializado, o que não é a situação dos autos. A comprovação pretendida pelo
impugnante poderia ser facilmente efetuada mediante comprovação documental,
nos termos do Decreto no 70.235, de 1972; contudo nenhum documento foi
apresentado acerca das atividades exercidas pela empresa no período, nem
mesmo os livros fiscais obrigatórios. Cabe lembrar que não cabe ao fisco produzir
provas para o contribuinte. [...]
49.2 Neste contexto, esta autoridade julgadora entende que a perícia pleiteada é
desnecessária para a solução da lide, especialmente considerando que toda a
documentação necessária para a comprovação pleiteada já deveria estar de posse
da fiscalizada, desde a fase da auditoria. Dessa forma, INDEFERE-SE a realização
da perícia solicitada."
Sem reparos.
A autuação fiscal contra a PONTE ALTA decorreu da não comprovação da origem de
depósitos bancários, presumindo-se omissão de receitas (art. 42 da Lei no 9.430/96). Diante dessa
presunção legal, o ônus da prova é transferido ao contribuinte, que deve demonstrar, por
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, o que não foi feito, pois a autuada PONTE
ALTA não apresentou qualquer documentação, nem na fase de fiscalização, nem em sua
impugnação.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora determinará
a realização de diligências ou perícias que entender necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis. Não cabe à autoridade fiscal produzir a prova primária que cabia ao autuado. A
decisão da DRJ foi, portanto, devidamente motivada.
Nestes termos, rejeita-se a preliminar alegada.

Da Nulidade do Auto por Cerceamento de Defesa na Fase de Fiscalização
A Recorrente alega nulidade do Auto de Infração, pois, ao ser intimada sobre a
suposta sucessão (Termo de fl. 1481 do processo físico), solicitou prazo de 10 dias para resposta,
mas a fiscalização teria concedido apenas 05 dias e, o mais grave, não intimou a Recorrente desta
concessão parcial. Alega que o auto foi lavrado sem a análise de suas justificativas.
A decisão da DRJ também enfrentou este ponto e o rechaçou. Confira-se:
" [...]
"42.1.2 ..., o documento apresentado pela impugnante aos 19/11/2015 foi objeto
de análise pelo fisco, conforme documento à fl. 1762 TERMO DE
ESCLARECIMENTOS com a informação de que 'concluímos que não há elementos
que alterem o crédito tributário constituído'. Note-se ainda que as informações
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
14
contidas naquele documento foram reproduzidas pelo impugnante em sua peça
impugnatória, ora em análise."
Sem reparos, de fato, embora o prazo concedido tenha sido de 5 dias, a
manifestação posteriormente protocolada pela Recorrente (em 19/11/2015) foi objeto de análise
pela autoridade fiscal. A DRJ nota, inclusive, que os argumentos apresentados naquela petição
foram os mesmos reproduzidos na impugnação. Assim, não houve prejuízo à defesa, que foi
devidamente analisada e, ademais, foi plenamente exercida na impugnação e neste recurso.
Rejeito esta preliminar.

Da Nulidade do Procedimento (Localização da Ponte Alta)
A Recorrente alega que a fiscalização agiu de má-fé ao não localizar a Ponte Alta.
Sem razão.
A autoridade fiscal cumpriu os ritos processuais. Conforme se vê nos autos, a
fiscalização tentou a intimação postal no domicílio fiscal eleito pela contribuinte, que retornou
com a informação "não existe o número". Realizou, ainda, diligência pessoal no local, sem sucesso.
Somente após esgotadas as tentativas, e restando infrutíferas, foi utilizada a intimação por edital,
em estrita observância ao art. 23 do Decreto 70.235/72. O fato de os sócios terem sido localizados
em seus endereços residenciais não infirma a constatação de que a pessoa jurídica não foi
localizada em seu domicílio fiscal.
Logo, rejeito também esta preliminar.

DO MÉRITO
Superadas as preliminares, adentro ao mérito da responsabilidade tributária
imputada à Recorrente.
No mérito, a controvérsia reside em definir se a Recorrente, FORZA VEÍCULOS
LTDA., adquiriu o fundo de comércio ou estabelecimento comercial da contribuinte PONTE ALTA
VEÍCULOS LTDA., e continuou a respectiva exploração, de modo a atrair a responsabilidade
subsidiária prevista no art. 133, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).
O referido dispositivo legal estabelece:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
15
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Para a correta aplicação da norma, é imprescindível a comprovação de dois
elementos fáticos, de forma cumulativa:
i) A aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento (o trespasse);
ii) A continuidade da respectiva exploração pelo adquirente.
A autoridade fiscal, por sua vez, conforme se depreende do Termo de Verificação
Fiscal, baseou sua conclusão de responsabilidade em um conjunto de indícios de continuidade: (i)
o estabelecimento no mesmo endereço; (ii) a absorção de 80% dos funcionários da Ponte Alta; e
(iii) a continuidade imediata da atividade como concessionária FIAT.
A fiscalização, em essência, em meu sentir, presumiu o primeiro elemento (a
aquisição) com base na existência do segundo (a continuidade).
Contudo, uma análise detida dos autos revela que a autoridade fiscal não apenas
falhou em comprovar o fato gerador da responsabilidade – a aquisição do fundo de comércio –,
como também interpretou equivocadamente os fatos que indicariam a mera continuidade, os
quais, na verdade, demonstram a inexistência de sucessão.
O ônus de provar a ocorrência da sucessão empresarial, por ser o fato constitutivo
da relação de responsabilidade, é da autoridade fiscal. Este ônus não foi satisfeito.
Não há nos autos qualquer prova de um negócio jurídico, oneroso ou gratuito, que
tenha transferido a titularidade do estabelecimento da Ponte Alta para a Forza. A fiscalização não
anexou qualquer contrato de trespasse, alteração contratual que indicasse a incorporação, ou
mesmo qualquer registro contábil de ambas as empresas que demonstrasse a transferência de
ativos (como estoques, carteira de clientes, veículos) ou passivos. Não há também qualquer tipo
de ato relacionado à continuidade dos negócios da Ponte Alta Veículos Ltda. A fiscalização não
demonstrou, por exemplo, que "o estoque da PONTE ALTA foi repassado para a FORZA" ou que
houve "qualquer contraprestação da FORZA pela aquisição do estabelecimento comercial".
O único vínculo jurídico comprovado entre as duas empresas é um Contrato de
Locação. A Ponte Alta, na condição de proprietária do imóvel (e não de alienante do negócio),
firmou um contrato de locação com os sócios da Recorrente.
A locação de um imóvel não se confunde com a aquisição de um fundo de
comércio. É perfeitamente plausível e corriqueiro que uma nova empresa se instale, mediante
locação, em um ponto comercial anteriormente ocupado por outra empresa do mesmo ramo, sem
que isso implique sucessão. A identidade de endereço, portanto, está plenamente justificada pela
existência de um contrato de locação, o qual, por si só, afasta a presunção de aquisição.
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
16
De fato, o indício mais relevante utilizado pela fiscalização foi a "continuidade" da
concessão da marca FIAT, que teria passado da Ponte Alta para a Forza de forma imediata, no
mesmo endereço.
Este argumento, quando analisado à luz dos contratos juntados aos autos, prova
exatamente o oposto do que concluiu a fiscalização.
Primeiro, o Contrato de Concessão original firmado entre a FIAT e a contribuinte
PONTE ALTA (fl. 1192 e seguintes), estabelece em sua Cláusula XIV (DA TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÕES
DO CONTRATO), na fl. 1197:
"XIV.1. - O CONCESSIONÁRIO [Ponte Alta] não poderá ceder ou transferir a
CONCESSÃO, no todo ou em parte, a título oneroso ou gratuito, nem permitir que
dela participem terceiros sob qualquer modalidade, direta ou indiretamente, sem
prévia autorização escrita da FIAT."
O próprio contrato que regia a atividade da Ponte Alta – e que constituía o direito
de maior relevância econômica do estabelecimento – proibia a transferência ou cessão da
concessão. A atividade não dependia de um acordo entre a Ponte Alta e a Forza, mas de ato
concessivo específico da FIAT.
Segundo, os documentos demonstram que não houve cessão, mas sim o
encerramento de um ciclo e o início de outro. Consta em fls. 1199-1200 o "TERMO DE DISTRATO
AMIGÁVEL", datado de 20 de fevereiro de 2014, firmado entre a PONTE ALTA e a FIAT. Este
documento prova que a Ponte Alta não "vendeu" ou "transferiu" sua concessão. O que ocorreu foi
uma resolução consensual do contrato diretamente com a montadora.
O Distrato é explícito ao afirmar que a Ponte Alta renuncia aos seus direitos,
liberando a FIAT para buscar um novo parceiro comercial:
"II.2 Neste ato, renuncia a PONTE ALTA (...) para fins de a FIASA contratar outras
empresas para prover e preencher a vaga da sua concessão extinta, concordando,
desde já, com a possível nomeação de outro concessionário..."
Terceiro, em momento subsequente, a FIAT firmou um contrato totalmente novo
com a Recorrente. Conforme se verifica às fls. 1201 e seguintes, o "CONTRATO DE CONCESSÃO"
entre a FIAT AUTOMÓVEIS S.A. e a FORZA VEICULOS LTDA. é datado de 02 de abril de 2014.
A cronologia dos fatos (Distrato com a Ponte Alta em 20/02/2014 e Novo Contrato
com a Forza em 02/04/2014) prova inequivocamente que não houve uma aquisição ou trespasse
do fundo de comércio. O que ocorreu foram dois negócios jurídicos bilaterais, distintos e
independentes, ambos intermediados pela FIAT, que, por decisão própria, encerrou uma
concessão e, mais de um mês depois, outorgou uma nova.
A Recorrente não "adquiriu" a concessão da Ponte Alta; ela obteve a sua própria
concessão, em caráter originário, diretamente da montadora.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.924 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720019/2015-75
17
Por fim, cumpre notar que esta exata controvérsia fática, envolvendo as mesmas
partes (Ponte Alta Veículos Ltda. e Forza Veículos Ltda.) e a mesma imputação de responsabilidade
tributária, foi objeto de análise por esta mesma Turma Julgadora no âmbito do Processo no
17883.720018/2015-21.
Naquela ocasião, que resultou no Acórdão no 1301-003.368, este colegiado, em
decisão unânime, deliberou pelo afastamento da responsabilidade subsidiária da ora Recorrente,
concluindo, tal como se faz agora, pela inexistência de provas da aquisição do fundo de comércio.
Sendo assim, por mais essa razão, e pela robustez das provas documentais que
infirmam a tese fiscal, a mesma solução se impõe ao presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, REJEITAR as preliminares
e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar integralmente a responsabilidade subsidiária
imputada à recorrente FORZA VEÍCULOS LTDA. (CNPJ 12.342.511/0001-70), mantendo, ademais,
os termos da decisão proferida pela DRJ, que manteve o crédito tributário exigido, como também
a responsabilidade das demais pessoas imputadas.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2299
DF CARF MF
Original